Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-58.1999.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-58.1999.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELADO), Antonio Carlos Machado de Araujo (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), Irma Luzia Machado de Araujo (APELANTE), Espolio de Brandao Araujo Filho (APELANTE), Ceres Dione Teixeira Araujo (APELANTE), Espolio de Jose Carlos Machado de Araujo (APELANTE), Nilma Balbino Machado de Araujo (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO (APELANTE), ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO (APELANTE), BRANDÃO ARAÚJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO (APELANTE), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (APELANTE), JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO (APELANTE), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELANTE), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARÚJO (APELADO), ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (APELADO), IRMA LUIZ MACHADO ARAÚJO (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), NILMA BALBINO MACHADO DE ARAÚJO (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRANDÃO ARAÚJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), CERES DIONE TEIXEIRA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), TRIUNFO AGROPECUARIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (EMBARGADO), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES E INDICAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS - ANÁLISE ÀS IMPUGNAÇÃOS AO LAUDO – PROVA ORAL COM OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS - MÉRITO - INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS DE MINERAIS - IMPROCEDÊNCIA - APURAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA – NECESSIDADE DE REFORMA - APELAÇÃO ADESIVA - ANÁLISE DE AGRAVO RETIDO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DOS REQUERIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS REQUERIDOS - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - DECLARATÓRIOS DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Embargos de Declaração dos Espólios requeridos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E OUTRA
e
ELERA RENOVÁVEIS S.A
., contra acórdão proferido no RAC
0000001-58.1999.8.11.0027,
que
reformou
parcialm
ente procedente
os apelos dos requeridos,
a fim de determinar a realização de NOVA AVALIAÇÃO DA TERRA NUA DO IMÓVEL, observados os índices mercadológicos adequados, a ser apurado em liquidação por arbitramento. Em razão do provimento parcial dos apelos dos Espólios, resta prejudicada a análise do Recurso de Apelação Adesiva manejada por Itiquira Energética S.A.

Em seus declaratórios, o
Espólio de José Carlos Machado Araújo e Outra
(id 206748653), aduz
que há omissão acerca da indenização pretendida pela lavra de areia, pedra e seixo rolado que era explorada pela empresa J.A.
Abreu-ME
, porque é incontroversa sua exist
ência
e, portanto, deve ser indenizada, até porque foi o que restou determinado no RAC 93
.492/2007, circunstância que independe do fato de serem os próprios apelantes ou empresa outra
(arrendante)
a explorar
a jazida.

Requer o provimento dos declaratórios com aplicação de efeitos infringentes, a fim de
que
seja reconhecido
o direito à indenização pela
jazida de pedra seixo rolado e areia,
independentemente do fato de
estar destinada a terceiro
e desde já, fixados os parâmetros de indenização pertinente (id 206748653).

Em seus declaratórios,

Elera
Renováveis S/A.
,
a
rgumenta que o acórdão é contraditório e obscuro, porque
julgou prejudicad
a

su
a Apelação Adesiva,
com o que pretendia
esclarecer
acerca da
data-base da indenização
, isto é, se em sede de liquidação por arbitramento terá
oportunidade de discutir
sobre o
valor do imóvel contemporâneo à data da avaliação
, frente

a
s distorções que serão causadas em caso de fixação da indenização com base no valor do imóvel em 2024 (ou após o ano de 2024), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o ano de 1999;
a imensa valorização imobiliária ocorrida em Itiquira/MT nos 25 anos decorridos desde a imissão de posse (1999); a possibilidade de mitigação da regra geral em casos excepcionais, como o destes autos, no sentido de que fixar como data-base para a indenização o momento da imissão de posse.

Requer
manifestação expressa

acerca dos limites da coisa julgada (artigos 502, 503 e 504, do CPC),
bem assim
do ar
tigo 513
do CPC
; i
ncidência de juros desde a imissão de posse (artigos 15-A e 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41) e artigo 884, do CC que veda o enriquecimento sem causa
, bem assim
da obscuridade no que tange a data-base da indenização; se mantida a data base, seja sanada a contradição no sentido de esclare
cer que o valor deverá ser perquirido em sede de liquidação, o valor venal do imóvel à época da imissão de posse
.
Prequestiona
a
maté
ria.

Contrarrazões apresentadas pelas partes em que ambas postulam o desprovimento dos declaratórios (id 207595695 e
207736698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Egrégia Câmara,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, não assiste razão aos embargantes Espólio de José Carlos Machado Araújo e Outra, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que a pretendida indenização pela jazida de pedra seixo rolado e areia não se revelou possível, porque
incontroverso que recursos minerais são bens da União, inclusive os do subsolo, também por inteligência do artigo 20, inciso IX da Constituição Federal.

Esclareceu-se, inclusive, que a
exceção à referida regra se dá quando existente concessão de lavra para exploração vigente junto ao órgão competente, no caso, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, o que não restou comprovado porque
“as provas dão conta de que os pedidos formulados junto ao órgão responsável (DNPM) foram feitos por J. A. de Abreu-ME, representada por Elias Souza Filho, o que por si só, evidencia até a ilegitimidade dos apelantes. É que, a aludida pessoa jurídica não figura no polo da presente demanda e
os requerimentos de avaliação do produto da exploração minerária restaram todos indeferido
s.

Ao fim, o argumento foi rejeitado com o seguinte fundamento:

“Neste cenário, o fato de os apelantes manterem contrato de arrendamento da área com aludida empresa, igualmente não constitui fundamento jurídico apto a reconhecer o pedido de indenização pelas jazidas, justamente frente a irregularidade oriunda de tal exploração.

Somente se cogitaria de tal indenização, se a exploração estivesse devidamente autorizada por meio de concessão de lavra de aproveitamento mineral, porque é a partir de então que o recurso mineral adquire conteúdo econômico de forma lícita, sem o que, a exploração se mostra insuscetível de gerar algum direito pessoal aos proprietários do solo.”

Desse modo, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que, não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo.

No que tange aos
Declaratórios interpostos por Elera Renováveis S/A,
argumenta contradições e obscuridade do acórdão que julgou prejudicado seu Recurso Adesivo.

Em síntese, a Embargante defende a necessidade de se esclarecer qual será a data base para liquidação de sentença da presente ação Reivindicatória.

Inicialmente, é importante esclarecer que não existem contradições ou ambiguidades na decisão judicial em relação à recusa do pedido de fixação do valor da terra nua com base no valor atribuído no momento da imissão de posse em 1999. Isso se deve ao fato de que a decisão considerou que, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, o valor do bem deve refletir o valor de mercado na data em que a avaliação judicial é realizada, assegurando assim uma compensação justa ao proprietário expropriado.

No entanto, no presente caso, o recurso de apelação interposto pelos Espólios foi acolhido, determinando-se a realização de uma nova avaliação que leve em conta os índices de mercado apropriados para a devida compensação. Dessa forma, logicamente, não se pode estabelecer a data da indenização com base na data da imissão de posse em 1999.

Portanto, a fixação do valor da indenização (terra nua) levará em consideração os índices de mercado vigentes para determinar a compensação adequada, em vez da data em que a posse foi assumida, contrariamente ao que é defendido pela Embargante Elera.

Por outro lado, o julgamento em questão apresenta uma certa nebulosidade quanto ao método de atualização do valor mencionado, questão que necessita ser esclarecida através deste instrumento declaratório.

Assim, a
atualização monetária
será aplicada sobre o montante remanescente da compensação (pendente de cálculo) que não está depositado em juízo, até o momento do pagamento efetivo, utilizando-se o índice de preços ao consumidor amplo-especial (IPCA-E) (RE 870.947 - Tema 810 e REsp. 1.270.439/PR), iniciando-se a partir da data em que foi estabelecido o valor da indenização pela desapropriação.

Da mesma forma, tanto na expropriação direta quanto na indireta,
os juros de mora
começam a incidir a partir do primeiro dia de janeiro do ano subsequente ao que o pagamento deveria ter sido realizado, de acordo com o determinado no artigo 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41, adicionado pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, e em linha com a jurisprudência consolidada no tema 210 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
Espólio de José Carlos Machado Araújo e Outra
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
ELERA RENOVÁVEIS S.A
, apenas para determinar que a correção monetária (IPCA) incida desde a fixação do valor da indenização da terra nua, a ser computado sobre a diferença do referido valor e aquele que foi depositado inicialmente, bem assim os juros de mora à razão de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41 e do REsp nº 1.183.103/SP, tema 210 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024